Tribunal: TJBA
Processo: 0324671-11.2014.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0324671-11.2014.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA, ANTONIO MARTINS FILHO

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO MARTINS FILHO, JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA, DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339, 660, 895 e 1099. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado.

Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. O Supremo Tribunal Federal, no AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), submetido à sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

3. O acórdão recorrido analisou a questão de forma aprofundada, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral.

4. Neste ponto, faz-se necessário esclarecer que a Corte Constitucional, no ARE 748-371 (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise das normas infraconstitucionais, não possui Repercussão Geral.

5. Ainda, esclarece-se ainda que a Corte Constitucional, no RE nº 956.30 RG / GO (Tema 895), entendeu que a discussão sobre a ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, não possui Repercussão Geral.

6. Por fim, razão igualmente não assiste ao recorrente com relação à aplicação ao caso do Tema 1.099. Isto porque, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE n.º 1.255.885, logrou reconhecer a existência de repercussão geral da matéria, culminando por fixar a tese de nº 1.009 que restou assim enunciada: Tema n.º 1.099 - Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. Nesse sentido, tem-se que o acórdão atacado revela-se mais uma vez consonante com o entendimento assente no âmbito do Pretório Excleso também neste particular, não merecendo guarida a argumentação recursal também sob esta ótica.

7. Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Temas 339, 660, 895 e 1.099), imperioso se faz a manutenção da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0324671-11.2014.8.05.0001.2.AgIntCiv
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .